Tribunal: TJDFT
Processo: 0740057-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS. CPC. ARTS. 381 E 382. DESCUMPRIMENTO. AÇÃO FUTURA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0008465-28.1994.401.3400. PROPOSITURA EM OUTRO ESTADO. PROVA REQUERIDA. PRODUÇÃO DURANTE O TRÂMITE. POSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO SOBRE HONORÁRIOS. PREJUDICADO.
1. A produção antecipada de provas – prevista nos arts. 381 a 383 do CPC –, estabelece-se por meio de ação autônoma, na qual o conflito diz respeito à própria prova. É admitida nos casos em que “haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação”; a prova requerida possibilite a “autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito” ou o conhecimento prévio dos fatos possa “justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.
2. Em virtude de sua especificidade, o autor deve justificar os motivos da necessidade da antecipação da prova e mencionar, com precisão, “os fatos sobre os quais a prova há de recair”.
3. Identificado que o autor já propôs a ação que justificaria a produção antecipada de provas, é de se reconhecer a ausência de interesse processual, uma vez que a prova requerida poderá ser produzida no cumprimento de sentença em curso em juízo de outro Estado. Não há, portanto, pretensão autônoma inicial e preparatória, mas sim incidental.
4. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.